Tribunal: STF
Processo: ARE 1332410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE REQUERIDA POR GENITORA DE EX-SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA- NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. Caso em que a autora pretende a concessão de pensão urbana por morte, decorrente do falecimento do seu filho, tendo o magistrado singular indeferido o pedido;
    2. Consoante o art. 16, da Lei n° 8.213/91, a dependência econômica é presumida somente com relação ao cônjuge, companheiro(a) e filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido, devendo, em relação aos pais, ser comprovada;
    3. A mera contribuição do falecido, ek-segurado da Previdência Social, nas despesas da casa da genitora não demonstra que havia dependência econômica desta em relação ao primeiro (ainda que o filho fosse solteiro), pois, além do pretenso instituidor residir em São Paulo, inexiste comprovação da habitualidade da ajuda financeira, estando, inclusive, à época do óbito o mesmo desempregado há 14 meses. Além disso, a autora já era titular de aposentadoria por idade muito antes da ocorrência do fato gerador (óbito), o que corrobora o fato da mesma não depender do filho para a sua subsistência;
    4. Ademais, a prova testemunhal restou frágil (ouvida única testemunha, a qual não soube dizer se a requerente já era aposentada quando do falecimento do filho, não fornecendo informações necessárias a demonstrar que teria conhecimento dos fatos), impondo-se, assim, a manutenção da sentença que indeferiu o pedido.
    5. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV; 6º; e 201, incisos I e V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em questão, sendo o instituidor filho da postulante, a dependência econômica deve ser comprovada, pois, de acordo com o art. 16, da Lei n° 8.213/91, essa é presumida somente com relação ao cônjuge, companheiro(a) e filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido.
    Analisando os autos, verifica-se que a demandante não Iogrou êxito em comprovar a dependência econômica em relação ao filho.
    Segundo a autora, o pretenso instituidor do benefício morava e trabalhava em São Paulo, percebendo_ u.m _pouco_mais -de-um-salário mínimo, — pois_faria horas extras e que mensalmente, enviaria, em média, R$ 200,00 (duzentos reais) para ajudar nas despesas da casa, inclusive, teria mandado R$ 3.000,00 (três mil reais), para ela (requerente) comprar uma casa.
    Ressalte-se, inicialmente, que a mera contribuição do falecido, exsegurado da Previdência Social, nas despesas da casa da genitora não demonstra que havia dependência econômica desta em relação ao primeiro (ainda que o filho fosse solteiro), pois, além do pretenso instituidor residir em São Paulo, inexiste comprovação da habitualidade da ajuda financeira, estando, inclusive, à época do óbito o mesmo desempregado há 14 meses, conforme CTPS de fl. 28. Além disso, a autora já era titular de aposentadoria por idade muito antes da ocorrência do fato gerador (óbito), o que corrobora o fato da mesma não depender do filho para a sua subsistência. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1170204 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1028), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/03/2019.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente